Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. DIVERSAS CONDENAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SITUAÇÃO PROCESSUAL SEM ALTERAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. A consumação do crime de roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio.

3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando as condenações utilizadas se mostram idôneas para esse fim.

4. Inviável a realização da detração penal quando o réu possui diversas condenações penais, sua prisão preventiva foi mantida na sentença e a realização do instituto no momento processual não se mostra adequada, devendo ser mais bem analisada pelo Juízo da Execução.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.